Tribunal: STF
Processo: ADI 2556
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-09
Data de publicação: 2002-10-09

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação de artigos
 e de expressões contidas na Lei Complementar federal nº 110, de 29
de junho de 2001. Pedido de liminar.
- A natureza jurídica das duas
 exações criadas pela lei em causa, neste exame sumário, é a de que
são elas tributárias, caracterizando-se como contribuições sociais
que se enquadram na sub-espécie "contribuições sociais gerais" que
se submetem à regência do artigo 149 da Constituição, e não à do
artigo 195 da Carta Magna.
- Não-ocorrência de plausibilidade
jurídica quanto às alegadas ofensas aos artigos 145, § 1º, 154, I,
157, II, e 167, IV, da Constituição.
- Também não apresentam
plausibilidade jurídica suficiente para a concessão de medida
excepcional como é a liminar as alegações de infringência ao artigo
5º, LIV, da Carta Magna e ao artigo 10, I, de seu ADCT.
- Há,
porém, plausibilidade jurídica no tocante à argüição de
inconstitucionalidade do artigo 14, "caput", quanto à expressão
"produzindo efeitos", e seus incisos I e II da Lei Complementar
objeto desta ação direta, sendo conveniente, dada a sua relevância,
a concessão da liminar nesse ponto.
Liminar deferida em parte, para
 suspender, "ex tunc" e até final julgamento, a expressão
"produzindo efeitos" do "caput" do artigo 14, bem como seus incisos
I e II, todos da Lei Complementar federal nº 110, de 29 de junho de
2001.